Tribunal: TJBA
Processo: 8048255-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048255-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA BRITO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA (ART. 290 DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 674 E 675/STJ SEM INTIMAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução em ação de expurgos inflacionários, fixando índices de correção, expurgos subsequentes e juros moratórios simples desde a citação na ação civil pública.

A agravante requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil por ausência de recolhimento das custas, nos termos dos Temas 674 e 675/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a impugnação ao cumprimento de sentença pode ser considerada não apresentada por ausência de recolhimento de custas, com base nos Temas 674 e 675/STJ; e

(ii) se, à luz do CPC de 2015, é obrigatória a prévia intimação do impugnante para recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC, antes de se determinar o cancelamento da distribuição do incidente.

III. Razões de decidir

Os Temas 674 e 675/STJ foram fixados com base no CPC/1973 (art. 257), o qual não previa a necessidade de intimação prévia da parte para recolhimento das custas.

O CPC/2015, em seu art. 290, determina expressamente que, antes do cancelamento da distribuição, a parte deve ser intimada para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de deserção.

O Banco do Brasil não foi intimado para o recolhimento das custas da impugnação ao cumprimento de sentença, o que torna inviável aplicar imediatamente a penalidade de cancelamento da distribuição.

A ausência da intimação prévia viola o devido processo legal e enseja a anulação da decisão agravada, que se fundamentou na impugnação cuja regularidade ainda não havia sido adequadamente oportunizada.

A anulação da decisão impede a análise do mérito recursal, pois a eventual inexistência da impugnação poderá tornar prejudicada a decisão atacada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para anular a decisão recorrida e determinar a intimação do Banco do Brasil S/A, nos autos originários, para recolher as custas da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição.

Tese de julgamento:

“1. À luz do art. 290 do CPC/2015, é obrigatória a prévia intimação da parte para recolher as custas da impugnação ao cumprimento de sentença, antes de se determinar o cancelamento da distribuição. 2. A aplicação dos Temas 674 e 675/STJ, fixados sob o CPC/1973, exige interpretação compatível com o CPC/2015, sendo inválida a rejeição imediata da impugnação sem a intimação prevista em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.811/RS (Temas 674 e 675); TJBA, AI 8022700-47.2022.8.05.0000; TJBA, AI 8018391-80.2022.8.05.0000; TJBA, AI 8038603-59.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8048255-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante RAIMUNDA BRITO DE SÃO PAULO e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA